Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-62.2021.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001067-62.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 698.805.571-15 (APELANTE), REGINALDO SILVA - CPF: 344.615.151-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL EXTEMPORÂNEA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AVANÇO DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do réu contra sentença que julgou procedente ação regressiva por acidente de trânsito e indeferiu a gratuidade
da justiça
. O sinistro decorreu do avanço de via preferencial (“PARE”) pelo réu. A gratuidade foi negada sob o fundamento de que ele seria sócio de empresa, quando é assalariado. O apelante requer a concessão do benefício, a nulidade por cerceamento de defesa (indeferimento de perícia) e a improcedência do pedido por falta de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à
assistência judiciária
diante da comprovação de erro na premissa fática adotada na sentença; (
ii
) estabelecer se o indeferimento de prova pericial em local de acidente ocorrido há quase uma década configura cerceamento de defesa; (
iii
) determinar a responsabilidade civil pelo evento danoso com base na presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência e na dinâmica de desrespeito à sinalização de parada obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, a qual se confirma quando a parte comprova, mediante carteira de trabalho e holerites, auferir renda modesta, demonstrando que o indeferimento na origem decorreu de erro material quanto à titularidade de empresa homônima ou de
terceiros
.

O magistrado tem o dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento de defesa a negativa de realização de perícia técnica em local de acidente de trânsito anos após o fato, ante a impossibilidade de reconstituição fidedigna do cenário.

O Boletim de Ocorrência elaborado por autoridade policial possui presunção
juris tantum
de veracidade, prevalecendo a narrativa nele contida quando a parte ré não se desincumbe do ônus de produzir prova robusta em sentido contrário.

O avanço de sinalização de parada obrigatória constitui infração de trânsito gravíssima e caracteriza culpa exclusiva do condutor, erigindo-se em causa preponderante e determinante para a ocorrência do sinistro, o que gera o dever de indenizar.

A associação de proteção veicular que arca com os custos de reparo do veículo de seu associado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, possuindo legitimidade para pleitear o ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

A comprovação documental de que a parte é empregada assalariada, e não sócia de empresa como equivocamente considerado na sentença, impõe a concessão da
assistência judiciária
.

É lícito o indeferimento de prova pericial requerida anos após o acidente de trânsito, por manifesta inutilidade da diligência, sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa.

O desrespeito à sinalização de parada obrigatória em cruzamento gera presunção de culpa do condutor infrator, que deve responder pelos danos causados independentemente de outras circunstâncias secundárias não comprovadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Luis
Fernando de Oliveira contra a sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento movida por AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 7.376,30.

O apelante, i
nconformado, alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia, impugna a negativa da assistência judiciária e, no mérito, sustenta a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, que requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por deserção (falta de preparo) e, no mérito, a manutenção integral da sentença, destacando a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência e a inutilidade da perícia extemporânea.

Após determinação deste Relator, o apelante comprovou sua hipossuficiência financeira.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

D
o Juízo de Admissibilidade e d
a
Justiça G
ratuita

Afasto a preliminar de deserção.

Os documentos juntados demonstram que o apelante exerce a função de açougueiro e possui renda modesta, evidenciando que o indeferimento do benefício na origem se baseou em premissa equivocada. Por isso, concedo a gratuidade da justiça. Ressalto que, nesta fase recursal, produz efeitos apenas a partir de agora (
ex
nunc), não alcançando despesas processuais anteriores já consolidadas.

Nesse sentido
:

STJ — Agravo Interno na Petição no Recurso Especial 1865046 SC 2020/0053607-3 — Publicado em 18/10/2023

O entendimento desta Corte é no sentido de que "o deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos
ex
nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos".

Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia técnica no local do acidente, impediu a demonstração da verdade real.

O acidente de trânsito objeto da lide ocorreu em 01/02/2017. A realização de prova pericial no local dos fatos, quase uma década após o evento, revelar-se-ia uma diligência absolutamente ineficaz e desprovida de utilidade prática, pois o cenário (condições da pista, sinalização, visibilidade) certamente sofreu alterações.

O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido:

Tribunal de Justiça de Mato Grosso — AGRAVO DE INSTRUMENTO 10386192820258110000 — Publicado em 22/12/2025

O direito à produção probatória decorre dos
arts
. 5º, LV, da CF/1988, e 369 do CPC, mas compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou impraticáveis, nos termos dos
arts
. 370 e 464, § 1º, III, do CPC. O acidente ocorreu há mais de três anos, período suficiente para alterar substancialmente as condições originais do local, tornando a perícia ineficaz para reconstrução da dinâmica do fato.

No caso, a dinâmica do acidente encontra-se suficientemente delineada pela prova documental (Boletim de Ocorrência, croqui e fotografias da época), sendo a prova técnica extemporânea incapaz de agregar elementos novos ou mais fidedignos.

Assim, rejeito a preliminar
.

Do Mérito

A controvérsia central reside na responsabilidade civil pelo acidente. A associação autora busca o ressarcimento do valor que pagou pelo conserto do veículo de seu associado, sub-rogando-se nos direitos deste.

O Boletim de Ocorrência, que goza de presunção de veracidade
juris tantum
, é claro ao narrar que o veículo do associado da apelada trafegava pela via preferencial quando foi abalroado pela motocicleta do apelante, que avançou a sinalização de parada obrigatória ("PARE").

A infração ao art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro é gravíssima e gera a presunção de culpa de quem a comete. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em cruzamentos sinalizados, o desrespeito à placa de "PARE" é causa determinante do sinistro.

Para reforçar a fundamentação, colaciono jurisprudência que se alinha a este entendimento. Inclusive, em julgado anterior de minha própria relatoria neste Tribunal:

Tribunal de Justiça de Mato Grosso — APELAÇÃO CÍVEL 00000473620108110003 MT — Publicado em 22/07/2021

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, especialmente ao atravessar cruzamentos. E, conclui-se pela culpa exclusiva do réu se há prova de que avançou o sinal vermelho.

No mesmo sentido é o entendimento de outros tribunais:

Tribunal de Justiça de São Paulo — Apelação Cível 10647931720218260576 — Publicado em 05/02/2025

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão em cruzamento. Réu que avançou sinal vermelho com seu veículo e interceptou a trajetória do autor (...). Culpa do réu pelo acidente devidamente comprovada.

A legitimidade da associação autora para a cobrança está amparada na Súmula 188 do STF e no art. 786 do Código Civil.

Demonstrados a conduta culposa do apelante, o dano e o nexo causal, a manutenção da sentença de procedência quanto ao mérito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
de apelação, apenas para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita
, com efeitos
ex
nunc
.

Mantenho, no mais, a sentença em todos os seus termos. Em razão do trabalho recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026